Tribunal: TJBA
Processo: 8031836-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031836-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO MIRANDA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. A
RT
. 121, §2º, II
E ART.
121, §2º, IV
C/C ART.
14, II,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO CONSTRITOR POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
ARGUIDO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PROCESSUAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E A DINÂMICA DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO CONFIGURADA.
DECISÃO
BASEADA FATOS RECENTES E DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
CLARA E ESPECÍFICA FIM DE SE RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. De início, cumpre destacar que a tese defensiva referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando da decretação da prisão preventiva do Paciente não encontra respaldo no conjunto fático-jurídico constante dos autos.

2. Verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente foi fundamentada em elementos objetivos e documentados, além de prescindir de oitiva prévia da defesa, notadamente nos casos de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta. Com isso, não há falar em nulidade decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a medida foi decretada em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais, fundada em elementos concretos e devidamente motivada.

3. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente estaria preso há mais de 05 (cinco) meses, tendo sido pronunciado em 13/05/2024, sem que tenha havido movimentação no sentido de se viabilizar a preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Nesse sentido, impende considerar que o direito de se ver processado em prazo razoável é constitucionalmente garantido e configura, inclusive, princípio norteador do processo penal. Entretanto, é cediço que os prazos processuais não se submetem a critérios rígidos de contagem, nem possuem a característica da fatalidade. Eventual excesso de prazo há de ser analisado diante das especificidades do caso concreto.

5. A partir das informações judiciais prestadas pela Autoridade Impetrada, bem como das peças que instruem o presente
mandamus
, infere-se que o paciente foi pronunciado em 13/05/2024, ocasião em que foi beneficiado pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (dentre elas a monitoração eletrônica).

6. Após a concessão da liberdade provisória, o paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas, tendo violado o monitoramento eletrônico e se ausentado da comarca sem autorização judicial, o que acarretou a decretação da nova prisão preventiva, o que demandou posteriores diligências, uma vez que o paciente foi encontrado no estado de Minas Gerais (preso pelo cometimento de novo delito).

7. Diante disto, a magistrada de primeiro grau adotou medidas para o recambiamento do paciente para a comarca de Poções/BA, a fim de promover o julgamento do feito. Nesse cenário, não se vislumbra inércia estatal, mas sim a adoção de medidas processuais compatíveis com as circunstâncias fáticas e a dinâmica do processo.

8. Ao comparar o tempo de prisão com os motivos que justificam a custódia do paciente, entendo que, neste momento, não há desproporcionalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual não restou estagnada, ressaltando, inclusive, que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, devendo ser interpretado à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da persecução penal.

9. No que se refere à alegação defensiva quanto a ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta do decreto constritor, essa também não merece prosperar.

10. A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente baseada fatos recentes e devidamente documentados, notadamente o descumprimento reiterado das condições impostas ao paciente quando da concessão da liberdade provisória, notadamente a violação do monitoramento eletrônico e a evasão da comarca sem autorização judicial.

11. Ademais, a fundamentação da decisão impugnada restou demonstrada de forma clara e específica, ressaltando a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente, a fim de se resguardar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

12. Desse modo, verifica-se a presença de fundamentos idôneos a justificar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo recomendada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso em análise, uma vez que não restaram suficientes para assegurar, de forma eficaz a ordem pública e aplicação da lei penal.

13. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8031836-63.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
PEDRO HENRIQUE JONATAS MARTINS DE SOUZA (Assessor Jurídico)
e, como Paciente,
DIEGO NASCIMENTO MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER e DENEGAR a presente ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Relatora.